Tribunal: TJBA
Processo: 8003804-90.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003804-90.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GILDASIO RIBEIRO COELHO Advogado(s): ROBERTA BOMFIM RAMOS, MONICA SANTOS PEREIRA APELADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s):JERFFERSON VITOR PEDROSA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, OBSERVADA A COMPENSAÇÃO COM EVENTUAL QUANTIA CREDITADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedentes pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual o autor alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado que não reconhece ter celebrado. . II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em: (i) verificar a regularidade da contratação do empréstimo consignado apontado pela instituição financeira; (ii) definir se há responsabilidade civil do banco por fraude praticada no âmbito da operação; (iii) analisar a ocorrência de danos morais e materiais e o respectivo quantum indenizatório. III. Razões de decidir 3. Relação de consumo caracterizada, incidindo o CDC (Súmula 297/STJ). Responsabilidade objetiva do fornecedor, abrangendo fraudes internas (Súmula 479/STJ). 4. Contrato apresentado pelo réu se trata de mera proposta, contendo divergências de endereço, naturalidade, contatos e local de contratação, além de assinatura “a rogo” atribuída a pessoa inexistente. 5. Instituição financeira não comprovou autenticidade da assinatura nem requereu prova pericial, descumprindo o ônus probatório fixado pelo art. 429, II, do CPC e pelo Tema 1.061/STJ. 6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, especialmente em relação a consumidor idoso e analfabeto. 7. Restituição em dobro dos valores descontados, observada a compensação com eventual valor creditado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Fixação de indenização moral em R$ 10.000,00, corrigida pelo INPC desde o acórdão e com juros de 1% ao mês desde o primeiro desconto. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido para declarar a inexistência da relação jurídica e do débito, condenando o réu à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com compensação de eventual valor creditado, e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além das custas e honorários advocatícios. Tese de julgamento: “1. Em ação que discute empréstimo consignado não reconhecido, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura no contrato, sendo sua responsabilidade objetiva em caso de fraude. 2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral presumido, ensejando indenização e restituição em dobro dos valores pagos, observada a compensação com quantias eventualmente creditadas. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, arts. 98, § 3º, e 429, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479 e 54; Tema 1.061/STJ; TJBA, Apelação Cível nº 8022659-43.2023.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003804-90.2023.8.05.0138, sendo Apelante Gildasio Ribeiro coelho e Apelado Banco PAN S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso do autor. Salvador, datado e assinado eletronicamente. MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora